Tribunal: STF
Processo: HC 66483
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-05-22
Data de publicação: 1990-05-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.
DETERMINADA A CITAÇÃO EDITALICIA SEM AS CAUTELAS INERENTES A ESSE
PROCEDIMENTO 'EXCEPCIONAL', ANULA-SE O PROCESSO-CRIME DESDE A
CITAÇÃO IRREGULAR. JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA.
ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL QUE IMPLICA, 'IN CASU', NO RECONHECIMENTO DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, CONSIDERANDO-SE A PENA
IMPOSTA AO RÉU - A QUAL NÃO PODERIA SER AUMENTADA EM NOVO JULGAMENTO
- E A DATA DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA, QUE PASSOU A SER CAUSA ÚNICA
DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
HC DEFERIDO, DECLARANDO-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO.